Tribunal: STF
Processo: ARE 1461298
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. ART. 121, § 2º, III, DO CP E ART. 211 DO CP, AMBOS POR DUAS VEZES, E ART. 244-B DA LEI 8.069/1990. RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESFAZIMENTO DA DECISÃO TOMADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA, POR SUPOSTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. VERSÃO ACOLHIDA PELOS JURADOS (TESE DA ACUSAÇÃO) AMPARADA NO ACERVO PROBATÓRIO. QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL ALICERÇADA NO ARCABOUÇO PROBATÓRIO. SÚMULA 6 DO TJCE. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ELEVAÇÃO DAS PENAS-BASES DOS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO. REEXAME/REFAZIMENTO DA DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. RECURSOS IMPROVIDOS. REFORMA, DE OFÍCIO, DE PARTE DA SENTENÇA.



    1. A versão acolhida pelos jurados (tese da acusação) encontra amparo nos elementos probatórios constantes do presente caderno processual, não sendo a decisão condenatória, portanto, manifestamente contrária à prova dos autos.



    2. Ademais, a qualificadora do meio cruel (art. 121, § 2º, III, do CP), acolhida pelo Conselho de Sentença, igualmente está alicerçada no arcabouço probatório.



    3. Conforme destacou a Procuradoria-Geral de Justiça, argumentos que incorporo ao meu voto, "a constitucional soberania dos vereditos não permite a cassação da decisão dos Jurados que apenas opta por uma das versões do evento existente nos autos, este princípio permanece absoluto até que a hipótese eleita pelo Conselho se sustente de modo razoável e plausível. [...] Nas razões recursais, o representante do réu aponta que não há nos autos provas aptas a amparar a decisão dos Jurados em relação à vítima Erenilson Moreira Cavalcante. Todavia, a prova reunida evidencia, de modo insofismável, que ele atuou, de modo decisivo, para a prática do homicídio qualificado, não havendo, pois, que se falar em tese absolutória. O acusado Denir Ferreira de Lima, quando em juízo, relatou que teria ajudado o adolescente na execução do crime, pois teria jogado uma barra de ferro em cima de uma das vítimas vítima. Vejamos: [..]que subiu a serra junto com ‘Tchêco’, encontrando as vítimas já no topo. Diz que Pedro Guilherme tentou agarrar Tchêco após estes terem discutido por conta de inimizades (33’31") e, para ajudar o menor, jogou uma barra de ferro para cima da vítima (30’15"). Relata que A. J. matou Erenilson com uma pedrada (30’35"). Enquanto os dois estavam desacordados, Tchêco e o réu empurraram os corpos do topo da serra (32’30"). Negou fazer parte de facção criminosa, contrariando o que dissera em delegacia e que não iria fugir para Santa Quitéria conforme apurado em interceptação telefônica (36’35") Ademais, o genitor do recorrente declarou em juízo que um dia após o crime o apelante, bastante nevoso, foi quem quis fugir e convenceu o coautor a fazer o mesmo. Confira-se: Disse que conhecia as vítimas (06’48") e que Denir era amigo de ‘Tchêco’ há bastante tempo e frequentava sua casa (11’55"). Disse que A. J. queria se apresentar à polícia mas acabou fugindo (12’54") e que Denir queria ir para o interior e chamou A. J. (13’20"), confirmando que seu filho colocou roupas em uma sacola e fugiu junto com o réu (14’30"). Encontrou o casaco azul pertencente a Denir (14’40") entregando-o à polícia (16’25"). Confirmou também que os dois estavam nervosos no dia seguinte ao desaparecimento das vítimas (17’53"). Relatou que Denir convenceu A. J. a fugirem para o interior (18’40"). Nesse mesmo diapasão, testemunhas ouvidas ao longo da instrução processual corroboram o entendimento de que a acusado, em conjunto com o coautor assassinaram as duas vítimas, além de terem ocultado os cadáveres. A bem da verdade, notadamente a prova técnica carreada e os depoimentos testemunhais, fomentaram, de forma harmônica e coesa, a versão acusatória acolhida pelo júri, portanto a decisão deve ser mantida. Nesse sentido o entendimento dos Tribunais Superiores" (fls. 1474/1475).



    4. Demais disso, ressalto que a decisão do Conselho de Sentença somente pode ser anulada se estiver completamente dissociada da prova dos autos, o que não se verifica na espécie, havendo o TJCE editado, a respeito da matéria, a Súmula 6 ("As decisões dos jurados, em face do princípio constitucional de sua soberania, somente serão anuladas quando inteiramente contrárias à prova dos autos").



    5. Passo a examinar a dosimetria da pena e o regime de cumprimento. Crime de homicídio qualificado (vítima Erenilson Moreira Cavalcante). Primeira fase. O Juiz a quo justificou adequadamente a fixação da pena-base no mínimo legal (12 anos de reclusão), asseverando que "CULPABILIDADE: o grau de culpabilidade do agente é normal para o tipo, visto não ter restado comprovado premeditação ou outra circunstância especial que já não tenha sido valorado com a análise da qualificadora, em especial a prevista no inciso III do § 2º do artigo 121 do Código Pena. Nada a valorar; [...] ANTECEDENTES: não constam antecedentes criminais desfavoráveis que possam ser considerados em detrimento do réu. Nada a valorar; [...] CONDUTA SOCIAL: Não constam elementos suficientes que possam atestar má conduta do réu no meio social; Nada a valorar; [...] PERSONALIDADE DO AGENTE: Não foram colhidos elementos suficientes para se valorar negativamente a personalidade do acusado. Nada a valorar; [...] MOTIVO DO CRIME: Não será valorado, pois não restou demonstrado o motivo do crime. Nada a valorar; [...] CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME: o crime foi praticado com emprego de meio cruel já foi analisado pelo conselho de sentença quando da análise da qualificadora, deixo de valorar para evitar o bis in idem. Nada a valorar; [...] CONSEQUÊNCIAS DO CRIME: As consequências do delito são normais para espécie, inexistindo nos autos informes acerca das consequências extrapenais do crime. Nada a valorar; [...] COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: Pelos elementos colhidos em juízo, não há elementos que demonstrem a influência da vítima no delito; Nada a valorar; A análise de tudo exposto impõe ao Réu, DENIR FERREIRA DE LIMA, a fixação da pena base em 12 (doze) anos de reclusão" (fls. 1296/1297). Dessa forma, mantenho a pena-base no mínimo legal, a saber, 12 (doze) anos de reclusão. Segunda fase. Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes, permanecendo a sanção, na segunda fase, em 12 (doze) anos de reclusão. Terceira fase. Não há causas de diminuição ou de aumento, resultando a reprimenda, definitivamente, em 12 (doze) anos de reclusão. Delito de ocultação de cadáver (vítima Erenilson Moreira Cavalcante). Primeira fase. A pena-base foi fixada no mínimo legal, a saber, 1 (ano) de reclusão, devendo a sanção pecuniária, igualmente, ser fixada no mínimo legal, vale dizer, 10 (dez) dias-multa. Segunda fase. Não há circunstâncias atenuantes. Há a circunstância agravante prevista no art. 61, II, alínea b, do CP. Por força da circunstância agravante, aumento a reprimenda em 1/6 (um sexto), tendo já decidido o STJ que "a jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas" (STJ, AgRg no REsp 1814050/PB, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, julgamento em 13.08.2019, DJe 19.08.2019) e que "as agravantes ou atenuantes não necessariamente incidirão sobre a pena-base, somente ocorrendo se esta for maior ou igual ao intervalo de pena em abstrato do preceito secundário [...], sob pena de as agravantes tornarem-se menos gravosas e as atuantes menos benéficas do que as meras circunstâncias judiciais da primeira etapa, o que subverteria o sistema hierárquico da dosimetria trifásica" (STJ, HC 379811/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, julgamento em 26.09.2017, DJe 06.10.2017), devendo, no caso em tela, servir como base de cálculo o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (intervalo que, na espécie, é de dois anos, pois a pena mínima estipulada para o crime de ocultação de cadáver é de um ano e a sanção máxima estipulada para o delito de ocultação de cadáver é de três anos), por ser maior do que a pena-base fixada. Dessarte, o aumento, na segunda fase, deve ser de 4 (quatro) meses (1/6 de 2 anos) e 1 (um) dia-multa (1/6 de 10 dias-multa), de maneira que a pena, na segunda fase, deve ser fixada em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Terceira fase. Não há causas de diminuição ou de aumento, resultando a reprimenda, definitivamente, em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa (correspondendo cada dia-multa a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato). Crime de homicídio qualificado (vítima Pedro Guilherme Pereira de Sousa). Primeira fase. O Magistrado de 1º Grau justificou adequadamente a fixação da pena-base no mínimo legal (12 anos de reclusão), asseverando que "CULPABILIDADE: o grau de culpabilidade do agente é normal para o tipo, visto não ter restado comprovado premeditação ou outra circunstância especial que já não tenha sido valorado com a análise da qualificadora, em especial a prevista no inciso III do § 2º do artigo 121 do Código Pena. Nada a valorar; [...] ANTECEDENTES: não constam antecedentes criminais desfavoráveis que possam ser considerados em detrimento do réu. Nada a valorar; [...] CONDUTA SOCIAL: Não constam elementos suficientes que possam atestar má conduta do réu no meio social; Nada a valorar; [...] PERSONALIDADE DO AGENTE: Não foram colhidos elementos suficientes para se valorar negativamente a personalidade do acusado. Nada a valorar; [...] MOTIVO DO CRIME: Não será valorado, pois não restou demonstrado o motivo do crime. Nada a valorar; [...] CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME: o crime praticado com emprego de meio cruel já foi analisado pelo conselho de sentença quando da análise da qualificadora, deixo de valorar para evitar o bis in idem. Nada a valorar; [...] CONSEQUÊNCIAS DO CRIME: As consequências do delito são normais para espécie, inexistindo nos autos informes acerca das consequências extrapenais do crime. Nada a valorar; [...] COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: Pelos elementos colhidos em juízo, não há elementos que demonstrem a influência da vítima no delito; Nada a valorar; A análise de tudo exposto impõe ao Réu, DENIR FERREIRA DE LIMA, a fixação da pena base em 12 (doze) anos de reclusão" (fls. 1299). Dessa forma, mantenho a pena-base no mínimo legal, a saber, 12 (doze) anos de reclusão. Segunda fase. O Juiz a quo não aplicou a circunstância atenuante da confissão, asseverando, para tanto, que "o réu apresentou confissão qualificada alegando legítima defesa e em relação apenas ao homicídio da vítima Pedro Guilherme, não fazendo jus assim a atenuante da confissão espontânea" (fls. 1299). Entretanto, a confissão qualificada enseja a aplicação da circunstância atenuante da confissão, devendo ser aplicada ao caso em tablado a circunstância atenuante da confissão, cabendo salientar que, consoante já deliberou o STJ, "a jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de que a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, independe se a confissão foi integral, parcial, qualificada, meramente voluntária, condicionada, extrajudicial ou posteriormente retratada, especialmente quando utilizada para fundamentar a condenação" (STJ, HC 492449/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, julgamento em 09.04.2019, DJe 12.04.2019), havendo o STJ editado, a respeito da matéria, a Súmula 545 ("Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal"). No entanto, circunstância atenuante não pode reduzir a pena para aquém do mínimo legal, de tal sorte que a sanção, à míngua de circunstâncias agravantes, deve ser mantida, na segunda fase, no mínimo legal, a saber, 12 (doze) anos de reclusão, havendo o STJ editado, acerca do assunto, a Súmula 231, in verbis: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Terceira fase. Não há causas de diminuição ou de aumento, resultando a reprimenda, definitivamente, em 12 (doze) anos de reclusão. Delito de ocultação de cadáver (vítima Pedro Guilherme Pereira de Sousa). Primeira fase. A pena-base foi fixada no mínimo legal, a saber, 1 (ano) de reclusão, devendo a sanção pecuniária, igualmente, ser fixada no mínimo legal, vale dizer, 10 (dez) dias-multa. Segunda fase. Não há circunstâncias atenuantes. Há a circunstância agravante prevista no art. 61, II, alínea b, do CP. Por força da circunstância agravante, aumento a reprimenda em 1/6 (um sexto), tendo já decidido o STJ que "a jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas" (STJ, AgRg no REsp 1814050/PB, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, julgamento em 13.08.2019, DJe 19.08.2019) e que "as agravantes ou atenuantes não necessariamente incidirão sobre a pena-base, somente ocorrendo se esta for maior ou igual ao intervalo de pena em abstrato do preceito secundário [...], sob pena de as agravantes tornarem-se menos gravosas e as atuantes menos benéficas do que as meras circunstâncias judiciais da primeira etapa, o que subverteria o sistema hierárquico da dosimetria trifásica" (STJ, HC 379811/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, julgamento em 26.09.2017, DJe 06.10.2017), devendo, no caso em tela, servir como base de cálculo o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (intervalo que, na espécie, é de dois anos, pois a pena mínima estipulada para o crime de ocultação de cadáver é de um ano e a sanção máxima estipulada para o delito de ocultação de cadáver é de três anos), por ser maior do que a pena-base fixada. Dessarte, o aumento, na segunda fase, deve ser de 4 (quatro) meses (1/6 de 2 anos) e 1 (um) dia-multa (1/6 de 10 dias-multa), de maneira que a pena, na segunda fase, deve ser fixada em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Terceira fase. Não há causas de diminuição ou de aumento, resultando a reprimenda, definitivamente, em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa (correspondendo cada dia-multa a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato). Crime de corrupção de menores. Primeira fase. A pena-base foi fixada no mínimo legal, a saber, 1 (um) ano de reclusão. Segunda fase. Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes, permanecendo a sanção, na segunda fase, em 1 (um) ano de reclusão. Terceira fase. Não há causas de diminuição ou de aumento, resultando a reprimenda, definitivamente, em 1 (um) ano de reclusão. Concurso material. As penas, somadas, totalizam 27 (vinte e sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa (correspondendo cada dia-multa a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato), em regime inicialmente fechado, a teor do disposto no art. 33, § 2º, alínea a, do CP, devendo o Juízo da execução realizar eventual detração penal.



    6. Apelações Criminais conhecidas, mas improvidas.



    7. Reforma, de ofício, de parte da sentença.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente